Tribunal: TJES
Processo: 5007966-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007966-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELECTRON AUTOMACAO LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Consoante a jurisprudência do e. STJ, “
dispõe o art. 133 do CTN que a responsabilidade tributária por sucessão empresarial se opera quando da aquisição, a qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional com a finalidade de dar continuidade à exploração da mesma atividade.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.874.853/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021.)

II. Na hipótese, não está demonstrada a ocorrência da sucessão empresarial, visto que, conquanto WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA tenha seu quadro societário composto por um dos sócios da executada, a atividade empresarial por ela exercida não coincide com a da sociedade demandada, tampouco se localiza no mesmo endereço ou se utiliza da mesma mão de obra, máquinas e equipamentos pertencentes a esta, particularidades que ensejam a manutenção da decisão recorrida.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007966-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
: ELECTRON AUTOMACAO LTDA, WINDSON MOREIRA DA SILVA, LEONOR TETZLAFF, BRUNO LUIZ CECHETTI, GILCELIO LOPES SILVEIRA
e WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

JUIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforma relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 0011342-54.2011.808.0024) ajuizada em face de ELECTRON AUTOMAÇÃO LTDA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de declaração de sucessão empresarial para a empresa WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 23.481.705/0001-73.

Em suas razões recursais, sustentou subsistir “
forte indício de ocorrência de sucessão empresarial de fato da empresa executada para a empresa WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº 234817050001-73. Isso porque o sócio da executada, Sr. WINDSON MOREIRA DA SILVA, se desvinculou desta e juntamente com sua esposa e seu filho constituíram uma nova empresa com ramo de atividade similar a da empresa executada, o que permite o redirecionamento da execução.
”

Neste viés, “
requer que seja reconhecida a ocorrência da sucessão empresarial da empresa executada para a empresa WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, e determinada a citação desta no endereço situado na rua Tancredo Neves, nº 11, Quadra 10, lote 19, São Diogo, Serra/ES, CEP 29163267, para pagar o débito exequendo ou ofertar bens a penhora no prazo legal e que ela seja responsável por todo e qualquer tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas e qualquer outro passivo que existir, conforme disposto no art. 133 do CTN
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, ao dispor sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial, estabelece o artigo 133, do CTN, que “
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I -
integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II -
subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
”

Noutras palavras, “
dispõe o art. 133 do CTN que a responsabilidade tributária por sucessão empresarial se opera quando da aquisição, a qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional com a finalidade de dar continuidade à exploração da mesma atividade.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.874.853/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021.)

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência do e. STJ no sentido de que, “
na hipótese de redirecionamento da Execução Fiscal por sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN,
somente após a constatação de que a empresa sucessora prosseguiu
na mesma atividade e no mesmo endereço
é que surge a pretensão executiva da Fazenda em face da pessoa jurídica sucessora
, que se tornou responsável pelos débitos pretéritos da devedora original por sucessão tributária, iniciando o fluxo do prazo prescricional.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.384.958/PR, rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Reitere-se: “
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da
mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

Na hipótese, não está demonstrada a ocorrência da sucessão empresarial, visto que, conquanto WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA tenha seu quadro societário composto por um dos sócios da executada, a atividade empresarial por ela exercida não coincide com a da sociedade demandada, vide Ids. 5533410 e 5533411, tampouco se localiza no mesmo endereço ou se utiliza da mesma mão de obra, máquinas e equipamentos pertencentes a esta, particularidades que ensejam a manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.